Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703333-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ANA BARBOSA DE LIMA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANA BARBOSA DE LIMA SILVA DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) e no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Considerando que os recorrentes alcançaram seus objetivos e que os recursos não tratam de outras questões, restam prejudicados os apelos extraordinários de ID 41116756e de ID 46156801, em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADOS os recursos extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010